Tribunal: TCU
Processo: 475.164/1996-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Arnosa Manaim Agencia de Viagens Ltda - Me,Marcelo Capistrano de Miranda Monte contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 11103/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de expedientes recursais interpostos pelo Sr. Marcelo Capistrano de Miranda Monte e pela empresa Arnosa Manaim Agência de Viagens Ltda. - ME, respectivamente, nominados de recurso de reconsideração contra o Acórdão 2/2023-TCU-Segunda Câmara e de pedido de reexame contra o Acórdão 12424/2016-TCU-Segunda Câmara , Considerando que o Sr. Marcelo Capistrano de Miranda Monte teve suas contas julgadas irregulares pelo Acórdão 1432/2016-TCU-Segunda Câmara , posteriormente retificado pelo Acórdão 12424/2016-TCU-Segunda Câmara , com imputação do débito e da multa especificados; Considerando que o aludido responsável ingressou com recurso de reconsideração contra a primeira decisão, o qual foi conhecido e desprovido por meio do Acórdão 2620/2022-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que o ora recorrente opôs embargos de declaração ao decisum supramencionado, os quais foram conhecidos e rejeitados, nos termos do Acórdão 2/2023-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que o Sr. Marcelo Capistrano de Miranda Monte está ingressando com novo recurso de reconsideração, dessa feita contra a última deliberação; Considerando que os recursos de reconsideração devem ser interpostos por uma única vez, conforme o art. 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando que ocorreu a preclusão consumativa para a interposição de recurso de reconsideração, nos termos do art. 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que não seria possível receber a peça como recurso de revisão, pois este expediente recursal somente pode ser conhecido em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando que o recurso de revisão constitui na última oportunidade recursal existente neste processo e o recebimento da peça nessa modalidade seria prejudicial ao responsável, que teria encerrado, em definitivo, sua oportunidade de revisão da decisão, Considerando que a empresa Arnosa Manaim Agência de Viagens Ltda. teve suas contas julgadas irregulares pelo Acórdão 1432/2016-TCU-Segunda Câmara , posteriormente retificado pelo Acórdão 12424/2016-TCU-Segunda Câmara , com imputação do débito e da multa especificados; Considerando que não cabe a interposição de pedido de reexame contra decisão veiculada em processo de contas especiais; Considerando que não é possível receber o expediente como recurso de reconsideração, tendo em vista a sua intempestividade; Considerando que também não seria possível receber a peça como recurso de revisão, pelos mesmos motivos já invocados em face do expediente trazido pelo Sr. Marcelo Capistrano de Miranda Monte; e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) e do Ministério Público junto ao Tribunal no sentido do não-conhecimento dos presentes recursos, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, § 3o, e 285, caput , e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer dos expedientes recursais; e em dar ciência deste acórdão aos recorrentes. 1. Processo TC- Processo 475.164/1996-2 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 1995) 1.1. Apensos: Processo 019.700/2007-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 003.827/2005-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 016.506/1995-2 (COMUNICAÇÃO); Processo 009.020/2007-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 020.829/2007-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 475.209/1995-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 475.198/1995-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 036.036/2011-0 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Severino Marcondes Meira (XXX.269.364-XX); Marcelo Capistrano de Miranda Monte (XXX.467.034-XX); Gregório Chaves Filho (XXX.242.564-XX); Aracy Guedes Arnaud de Lacerda (XXX.008.091-XX), Severino Ramos dos Santos (XXX.098.034-XX); Severino Marcondes Meira Filho (XXX.707.424-XX); empresa Arnosa Manaim Agência de Viagens Ltda. (10.855.781/0001-50); Alexandre Gondim Guedes Pereira (XXX.943.034-XX); Argentino Pereira (XXX.903.374-XX); Francisco Antonio de Moura (XXX.678.504-XX); Francisco Luiz Gomes (XXX.884.674-XX); Franklin Roberto Batista (XXX.048.864-XX); Geraldo Teixeira de Carvalho (XXX.025.324-XX); João Edson Farias de Queiroz (XXX.391.594-XX); Margarida Verena Bargetzi Teixeira de Carvalho (XXX.792.074-XX); Ocino Batista dos Santos (XXX.088.204-XX); Paulo Montenegro Pires (XXX.118.444-XX); Vicente Vanderlei Nogueira de Brito (XXX.273.974-XX); Walter da Silva Nery (XXX.759.114-XX); Judas Tadeu Felix Alencar (XXX.630.784-XX); Mario Ivo da Costa Leite (XXX.481.297-XX); Roberto José de Carvalho Queiroz (XXX.104.984-XX); José Eduardo Miranda Brito (XXX.117.144-XX); Edineusa Maria Farias Barros Meira (XXX.656.373-XX). 1.3. Recorrentes: Arnosa Manaim Agência de Viagens Ltda - ME (10.855.781/0001-50); e Marcelo Capistrano de Miranda Monte (XXX.467.034-XX). 1.4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.9. Representação legal: Saimon da Silva Castro (37144/OAB-GO) e outros, representando Arnosa Manaim Agência de Viagens Ltda. - ME; Christophe Santana Batista (18867/OAB-PB) e outros, representando Franklin Roberto Batista; Bruno Muniz de Andrade Menezes (14955/OAB-PB) e outros, representando Ana Cristina Cordeiro Nóbrega Barreto; Raquel Farias de Miranda Monte (19340/OAB-PB) e outros, representando Marcelo Capistrano de Miranda Monte; Marcelo Capistrano de Miranda Monte Filho (7227-A/OAB-PB) e outros, representando Severino Marcondes Meira; Getúlio Bustorff Feodrippe Quintão (3397/OAB-PB) e outros, representando Aracy Guedes Arnaud de Lacerda. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.